Tribunal: STF
Processo: RE 1572734
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLIII, E ARTIGO 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (NOVATIO LEGIS IN PEJUS). RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    O Ministério Público interpôs agravo contra decisão que concedeu indulto pleno ao agravado, Michel Jorge Galvan, com base no Decreto nº 11.846/2023, julgando extinta sua punibilidade. O agravado foi condenado por roubo circunstanciado, crime que, à época dos fatos, não era considerado hediondo. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto pode ser concedido para crime de roubo circunstanciado cometido antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que classificou tal crime como hediondo. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A decisão recorrida fundamentou-se na irretroatividade da lei penal mais gravosa, considerando a data do cometimento do crime para definir sua natureza. 4. O Decreto nº 11.846/2023 não veda expressamente o indulto para crimes que não eram considerados hediondos à época dos fatos, não podendo retroagir para incluir tais delitos. 



    IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo. Tese de julgamento: 



    1. A natureza do crime deve ser aferida na data de seu cometimento, respeitando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    2. O indulto não pode ser negado com base em classificação posterior de crime hediondo.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal.



    Alega, inicialmente, que “o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi incluído no rol dos crimes hediondos através da lei nº 13.964/2019 ( artigo 1º, inciso II, letra “b”, da Lei nº 8072/90), portanto, insuscetível de indulto em razão de expressa previsão constitucional e legal”. 



    Aduz que “o princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa, com todo o respeito, não se aplica aos decretos de indulto, em que deve se atender exclusivamente à vontade presidencial claramente externada na data da edição do ato normativo e não da prática do crime”.



    Requer seja reconhecida “a impossibilidade de concessão de indulto a condenados por crime hediondo de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob as seguintes considerações:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDULTO PLENO. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FATO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (NOVATIO LEGIS IN PEJUS). PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1 - O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário (RE) contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que negou provimento a agravo em execução, mantendo a decisão que concedeu indulto pleno ao ora recorrido. 



    2 - O apenado foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP), delito cometido em 5/9/2018. O Ministério Público sustentou que o indulto era insuscetível em razão de expressa previsão constitucional (art. 5º, XLIII, da CF) e legal (Lei nº 8.072/90). 



    3 - A vedação constitucional e legal se deve à classificação do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo como crime hediondo, o que ocorreu com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), cuja vigência iniciou-se em 23/1/2020. 



    4 - O acórdão recorrido negou provimento ao agravo ministerial, sob o argumento de que a natureza hedionda do delito deve ser aferida na data de seu cometimento (5/9/2018), momento em que a modalidade delitiva em questão não era classificada como hedionda pela Lei nº 8.072/90. 



    5 - A pretensão de aplicar a classificação de hediondez posterior (Lei nº 13.964/2019) para vedar o indulto concedido pelo Decreto Presidencial nº 11.846/2023 configuraria a retroação indevida da lei penal mais gravosa (novatio legis in pejus), o que é vedado pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    6 - Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte (STF) no sentido de que a vedação da concessão de benefícios a crimes definidos subsequentemente como hediondos remete à data em que o delito foi praticado, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    - Pelo não provimento do Recurso Extraordinário.  



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, firmada no sentido de que a proibição de concessão de benefícios aos autores de crimes classificados como hediondos pela Lei 8.072/1990 deve considerar a legislação vigente à época da prática do delito, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Nesse sentido, cito: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETO N. 11.846/2023. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INDULTO CONCEDIDO PELO DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 1.563.519/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/08/2025)



    “HABEAS CORPUS – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (‘LEX GRAVIOR’) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO. – 
Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da ‘lex gravior’, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica)” (HC n. 97.700/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “O art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Assim, a aplicação da Lei n.º 13.964/2019 para classificar retroativamente o crime como hediondo e, por conseguinte, impedir a concessão do indulto (o que agrava a situação do condenado, suprimindo um direito potencial de clemência), configura inequivocamente uma novatio legis in pejus”. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível, considerando-se, repita-se, que o Tribunal a quo decidiu de acordo com o entendimento desta Suprema Corte na matéria. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente